Tribunal: TJSP
Processo: 2127205-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Indeferimento de medida liminar para a suspensão do Decreto Municipal no 11.271, de 2021, que instituiu medidas de "lockdown" na Cidade de Franca em razão da pandemia ocasionada pelo COVID 19 – Respeito ao princípio constitucional da Separação dos Poderes – Observância do quanto decidido no Incidente de Suspensão de Liminar no

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Indeferimento de medida liminar para a suspensão do Decreto Municipal no 11.271, de 2021, que instituiu medidas de "lockdown" na Cidade de Franca em razão da pandemia ocasionada pelo COVID 19 – Respeito ao princípio constitucional da Separação dos Poderes – Observância do quanto decidido no Incidente de Suspensão de Liminar no 2126882041.2021.8.26.0000 – Desprovimento do recurso.